Tribunal: TJMT
Processo: 1009790-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009790-76.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
AGRAVANTE: IGOR ALEXANDRE GRAEFF;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Igor Alexandre Graeff contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Agente de Tributos Estaduais do Posto Fiscal Henrique Peixoto, indeferiu a liminar.
Assegura que “como pessoa física, realizou a venda de uma Escavadeira Hidráulica Caterpillar, modelo 320Cl, ano 2006, de cor amarela, série CAT0320cTRAW00485, portanto uma máquina usada. O Comprador, por sua vez, foi outra pessoa física o Sr. João Batista da Rocha”. Ocorre que, “mesmo diante de todos os elementos fáticos e do farto Entendimento Jurisprudencial dos tribunais superiores em especial do STJ, que possibilitam a liberação da mercadoria, após a lavratura do auto de infração, o juízo a quo indeferiu os pedidos liminares”.
Assevera que, “é irregular ao fisco condicionar a liberação do veículo para seguir viagem, mediante a exigência de uma nota fiscal de compra e venda que é dispensada pela legislação no negócio entre pessoas físicas.”.
Afiança que, “devido a dispensa de emissão de Nota Fiscal para operações entre pessoas físicas o impetrante emitiu de forma regular a Declaração para Transportes com todos os dados da máquina objeto da operação, rota a seguir e demais informações necessários a individualização da operação”. Ademais, “a transportadora emitiu todos os documentos que dão lastro a operação de forma legal. São eles o DACTE de n. 16.012 de 29/05/2021 e o Manifesto eletrônico de Carga de n. 9465”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a liberação do bem apreendido, porque não seria admissível a apreensão como meio coercitivo para pagamento de tributos.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] No caso em testilha, com visto acima, a apreensão das mercadorias não é fundada em dívidas tributárias pretéritas, mas na ausência da documentação fiscal dê amparo ao transporte dos produtos apreendidos, o que deu ensejo à lavratura do termo de apreensão e depósito, bem como à aplicação da penalidade de multa pelo descumprimento de obrigação tributária acessória. Logo, afigura-se inaplicável a Súmula 323 do STF.
Ademais disso, a impetrante não apresentou prova pré-constituída apta a desconstituir a presunção de veracidade e legitimidade inerente ao ato administrativo impugnado, o que corrobora o descabimento da implementação da liminar vindicada. Nesse aspecto, observa-se que seque o termo de apreensão foi juntado na sua integralidade pela empresa requerente, sendo certo que a via estreita do writ não comporta dilação probatória com posterior complementação de prova.
Nesse cenário, não confiro plausibilidade jurídica à tese esposada na exordia, estando ausente a probabilidade do direito alegado na ação (fumus boni iuris), motivo pelo qual o indeferimento da liminar vindicada é de rigor.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo de 10 dias, enviando-lhe a segunda via da inicial com a cópia dos documentos, devendo o impetrante, caso não tenha apresentado, providenciar a juntada nos termos do artigo 6o da Lei 12.016/2009, sob as penas do artigo 8o da mesma Lei.
Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada enviando-lhe cópia da inicial para que, querendo, ingresse no feito (inciso II do artigo 7o da Lei 12.016/09).
Após, dê-se vista ao MPE.
Por fim, com ou sem parecer, conclusos para sentença.
Se necessário, sirva a presente decisão como mandado/ofício, devendo a Secretaria providenciar a extração de cópias das peças que forem pertinentes ao seu integral cumprimento.
Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]. (Id. 89734962, fls. 4/5).
Pretende o agravante a imediata liberação do “veiculo de placa IVL6B44/QHL5I30” no qual transporta “a Escavadeira Hidráulica Caterpillar, modelo 320Cl, ano 2006, de cor amarela, série CAT0320cTRAW00485”, ante a ilegalidade da apreensão como meio coercitivo para pagamento de tributo.
O termo de apreensão e depósito no 1147903-7, de 1o de junho de 2021, registra que:
[...] Em procedimento de fiscalização realizado em 01/06/2021 às 09:51:24 horas, na Unidade Fazendária UOF Superintendência de Fiscalização, no desempenho das competências atribuídas aos Servidores do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização conferidas pela Lei Complementar no 98/2001, ficaram evidenciados os seguintes fatos/ocorrências:
Local onde foi constatada a irregularidade: Posto Fiscal Henrique Peixoto (Araguaia MT/GO)
Notas Fiscais no: Sem notas fiscais vinculadas.
Infração: Arts. 2o e 3o; Art. 72, I; Art. 95 e Art. 174, 181, 325, 336, 351 e 354 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Artigos 17, incisos VIII e X, 35-A e Art. 11, § 2o, inc. I, da Lei Estadual 7.098/1998 e Cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05.
Penalidade: Artigo 47-E, inciso III, alínea “a” da Lei Estadual 7.098/1998..
Informações adicionais: Entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bens ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação.
Fica o(a) Contribuinte Igor Alexandre Graeff intimado (a) a regularizar infração apontada no prazo de 30 dia(s), exibindo a prova do pagamento do imposto devido, ou, se for o caso, dos elementos que provem a regularidade da situação do contribuinte ou das mercadorias perante o Fisco. [...]. (Id. 89734968, fls. 1). [com negrito no original]
Anoto que, o agravante não instruiu o mandado de segurança com as informações complementares e anexo do termo de apreensão e depósito.
Pois bem.
O artigo 952, § 1o, I, do RICMS/MT (Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.212, de 20 de março de 2014), é de irrefutável clareza em explicitar a regularidade da apreensão de mercadoria, quando da ausência de nota fiscal a acobertar a operação.
No que se refere à aplicabilidade do verbete no 323 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Supremo Tribunal Federal, a Seção de Direito Público deste Tribunal, em sede de incidente de demandas repetitivas, fixou a seguinte tese:
[...] Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.
Anote-se que o conteúdo da Súmula 323 do STF foi apenas o parâmetro dos fundamentos, o ponto referencial do tema da discussão, não sendo tese a ser discutida ou fixada neste IRDR, pela lógica de se tratar de assunto sumulado. Por isto, deixo de manifestar a título de fixação.
Modulação
Por fim, a teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição deste tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de demandas repetitivas 1012269-81.2017.8.11.0000, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 19 de setembro de 2019). [sem negrito no original]
No caso, trata-se de infração material instantânea de efeitos permanentes; logo, a princípio, inexiste ilegalidade na apreensão. Assim, não se evidencia a relevância dos fundamentos invocados.
Por outro lado, o fato de o impetrante juntar cópia incompleta do ato acoimado ilegal (Termo de Apreensão e Depósito no 1147903-7 sem a respectiva informação complementar e anexo), impossibilita a verificação de eventual ilegalidade ou abuso de direito.
É certo que, por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).
Dessa forma, a antecipação de tutela da pretensão recursal não se mostra possível, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, ante a ausência de relevância dos fundamentos, pelo que determino tão somente o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 11 de junho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator